Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712975-25.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ELMO JOSE RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra acórdão de ID – 29911132. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30275085. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ELMO JOSÉ RODRIGUES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de dezembro de 2021 18:37:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador